Tribunal: STF
Processo: HC 219346
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 760.993/RS, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 28). 



    Busca-se, em síntese, a concessão de prisão domiciliar ao ora paciente, atualmente custodiado em regime semiaberto, pois “possui 50 anos (cinquenta anos de idade) e é pessoa que sofre de epilepsia forte e necessita tomar medicação controlada” e não vem recebendo adequado tratamento médico no estabelecimento prisional. 



    Aduz que “durante o período em que esteve em cárcere já teve pelo menos 6 ataques, o que provoca desgaste no seu sistema neurológico podendo estar gerando danos irreparáveis, condição esta que só será possível verificar mediante análise médica especifica e aprofundada, não possuindo a SEAP estrutura para tanto.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. De início, calha enfatizar que o caso em análise versa sobre o cabimento de concessão de prisão domiciliar a apenado atualmente custodiado em regime semiaberto e que foi diagnosticado com quadro de epilepsia severo.



    Destaca que “os laudos acostados em anexo que apontam que o beneficiário deste heroico remédio possui doença gravíssima e que realiza acompanhamento médico mensal junto à UMS do Jurunas, faz uso de medicamento controlado e que deve obedecer horários hígidos. Ainda, o laudo de eletroencefalograma com mapeamento juntado demonstra que a doença vem agredindo seu córtex cerebral, o que acaba por refletir em importantes funções do paciente.”



    Aduz, ademais, “que durante sua estada na casa penal, já teve diversos ataques, bem como não vinha tendo sua medicação administrada de maneira correta. Ademais, conforme já narrado, o paciente possui 50 de forma que não é mais tão novo a ponto de garantir que possa aguentar sofrer com uma doença e suas consequências dentro do cárcere”. 



    3.2. Formulado pedido de concessão de prisão domiciliar em 1ª instância, e muito embora tenha o MPPA se manifestado favoravelmente ao pleito (eDOC.18), decidiu o Juízo a quo negar o pleito, com base na seguinte fundamentação:



          “1.A Defesa mencionou que o apenado sofre de epilepsia necessitando de cuidados medicamentosos. 2. A SEAP encaminhou avaliação médica informando que o apenado se apresenta em bom estado geral tendo o médico orientado a enfermagem para ter atenção com os medicamentos do apenado. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional. 3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 06 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime tipificado no art. 99 do estatuto do idoso. Ante o exposto: 1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEPe recomendação de nº62 do CNJ.” (eDOC.20)



    Irresignado, interpôs o ora paciente agravo em execução, reiterando o pedido. O pleito novamente contou com parecer concessivo por parte do MPPA, nos seguintes termos:



          “A r. decisão do MM. Juiz da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém não deve ser prevalecida e mantida, pois a documentação juntada aos autos comprova que a situação do(a) sentenciado(a) permanece grave, necessitando de tratamento, que deverá ser realizado em regime domiciliar de natureza familiar, pois a família é um fator primordial de ressocialização. 



          No presente caso, é necessário que se faça valer o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, cristalizado no artigo 1º, inciso III, da Constituição da República, que em casos excepcionais, diz ser possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada a necessidade especial de tratamento de saúde, o qual não poderia ser suprido no local em que o condenado se encontra preso. 



          Ressalte-se que os laudos acostados que apontam que o mesmo possui doença gravíssima e que realiza acompanhamento médico mensal junto à UMS do Jurunas, faz uso de medicamento controlado e que deve obedecer horários hígidos. Ainda, o laudo de eletroencefalograma com mapeamento juntado demonstra que a doença vem agredindo seu córtex cerebral, o que acaba por refletir em importantes funções do agravante. 



          A Lei de Execução Penal traz, entre muitos direitos, aquele de ter assistência médica adequada para tratamento de sua saúde.



    EX POSITIS, Espera o Ministério Público pelo PROVIMENTO do presente recurso.” (eDOC.22)



    Nada obstante, o pleito foi novamente indeferido em 2ª instância (eDOC.23).



    O STJ, por sua vez, não conheceu do habeas corpus, ora apontado como ato coator, por inadequação da via eleita, mas recomendou “entretanto, ao Magistrado de primeiro grau, que acompanhe o fornecimento, ao paciente, do tratamento adequado às comorbidades apresentadas (notadamente a epilepsia) inclusive em ambiente hospitalar, se necessário.”



    Em que pese a fundamentação tecida pelas instâncias antecedentes, tenho que a pretensão pelo impetrante deduzida merece acolhida. 



     



    Da leitura do referido artigo, extrai-se que LEP autoriza o recolhimento domiciliar apenas aos condenados que cumprem pena em regime aberto.



    Observo, contudo, que a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de se permitir, em casos excepcionais, a concessão de prisão domiciliar também a condenados aos regimes semiaberto e fechado, como no presente caso. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes. (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, grifei)



     



    Destaco, ainda, os julgados no HC 142.376/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.05.2018; HC 157.606/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.08.2018; bem como na Medida Cautelar no HC 152.707/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.04.2018, em que deferiu-se a liminar a condenado em regime fechado, restando prejudicada a impetração ante a concessão da ordem, de ofício e nos mesmos termos, na AP 863.



    Importa ressaltar que a extensão da norma prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal requer um juízo criterioso e razoável, pautado pelas peculiaridades de cada caso.



    No caso concreto, nada obstante a gravidade do crime a que o apenado cumpre pena, o seu atual quadro de saúde recomenda a substituição de sua prisão preventiva em domiciliar, na perspectiva humanitária, pois demonstrado que é portador de moléstia grave, que depende de medicação controlada com observância a horários rígidos, e que não vendo sendo possível disponibilizar tal tratamento a contento no estabelecimento carcerário. 



    Com efeito, conforme depreende-se do laudo acostado em eDOC.19, houve no local onde cumpre pena “falta de sua medicação anticonvulsiva”, a corroborar a alegação de que, de fato, não vem tendo acesso com a regularidade esperada a todos os medicamentos dos quais faz uso para o controle de crises decorrente da epilepsia. Ademais, como bem ressaltou o parquet estadual “o laudo de eletroencefalograma com mapeamento juntado demonstra que a doença vem agredindo seu córtex cerebral, o que acaba por refletir em importantes funções do agravante “. 



    Houve, portanto, a devida comprovação de excepcional condição que autoriza a conversão da pena em prisão domiciliar, em caráter humanitário, ante o grave estado de saúde em que se encontra o paciente.



    Nesse passo, impõe-se a imediata reforma da decisão vergastada, com vistas a adequá-la ao atual quadro de saúde do paciente. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, sem prejuízo da possibilidade da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas, oportuna e fundamentadamente pelo Juízo singular, se as julgar necessárias.



    Encaminhe-se, outrossim, cópia da decisão ao TJPA e o STJ, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente